Tribunal: TJPA
Processo: 0015879-14.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015879-14.2013.8.14.0006

APELANTE: MANOEL RIBEIRO CAVALCANTE FILHO, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., UNIVERSO ONLINE S/A

APELADO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., UNIVERSO ONLINE S/A, MANOEL RIBEIRO CAVALCANTE FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

REJEITADA. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO.
EMPRESA GARANTIDORA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. COMPRA NÃO RECONHECIDA E CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE ESTORNO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Cuidam-se os autos de compra
on line
efetuada em cartão de crédito da parte autora não reconhecida e contestada administrativamente.

2. Não há ilegitimidade passiva da ré MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, pois igualmente responsável pela falha na prestação do serviço por integrar a cadeia de fornecimento. Precedente do C. STJ.

3. Resta configurada a responsabilidade da ré/recorrente UNIVERSO ON LINE S/A vez que é a empresa responsável pelo gerenciamento da transação financeira realizada via internet.

4.

Comprovado o lançamento indevido de valores nas faturas de cartão de crédito do autor, relativos à compra realizada via internet e não reconhecida pelo consumidor, inclusive, contestada administrativamente, mostra-se devido o ressarcimento em dobro dos valores integralmente cobrados e pagos (R$2.302,50), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Apelados/Apelantes
que não comprovaram a legitimidade das referidas cobranças e tampouco possível estorno dos valores.

6. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelos réus caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, estando o valor arbitrado em 1º grau, a título de danos morais, adequado à jurisprudência pátria, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes jurisprudenciais.

7. Recurso do Autor/Apelante provido para reformar a r. sentença de 1º grau no sentido de determinar a repetição em dobro do indébito do valor total da compra não reconhecida no valor integral de R$
2.302,50
.

8. Recursos das Apeladas/Apelantes conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MANOEL RIBEIRO CAVALCANTE FILHO, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e UNIVERSO ON LINE S/A
objetivando a reforma
da sentença (Id 1889590) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para condenar as requeridas a restituir em dobro o valor de R$ 460,48 pago indevidamente, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito proposta por
MANOEL RIBEIRO CAVALCANTE FILHO
.

Em breve síntese, em suas razões recursais (Id 1889591 – pág. 2), o Apelante/Apelado
MANOEL RIBEIRO CAVALCANTE FILHO
sustenta que, em que pese a correção da r. sentença, o valor determinado a ser devolvido foi a menor, posto que assevera ter realizado o pagamento total da compra no importe de R$-1.151,25 – em 5 parcelas -, entretanto, a decisão objurgada deferiu apenas o montante de R$ 460,48 - referente tão somente à 2 parcelas. Assim, pugna pelo conhecimento do apelo e reforma da decisão neste particular.

Por sua vez, a Apelada/Apelante
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, em suas razões recursais (Id 1889592 – pág. 2), erige sua ilegitimidade passiva a figurar na presente ação, uma vez que nenhum contato foi mantido com a requerida Mastercard, mesmo porque esta não é a responsável pela emissão e administração do cartão de crédito em questão, sendo o referido contrato de exclusiva responsabilidade da instituição Financeira BANCO DO BRASIL – que detém a licença para a utilização da referida marca/bandeira (Mastercard) em seus produtos. Prossegue aduzindo que não praticou qualquer ilícito a ensejar a referida condenação, pelo que pleiteia a reforma da r. sentença com o reconhecimento da ilegitimidade da recorrente.

Já a Apelada/Apelante
UNIVERSO ONLINE S/A,
em suas razões de Id 1889593 – pág. 2, assevera que atua como mero sistema de gestão de pagamentos dos produtos contestados pelo Autor, não participando da cadeia de fornecimento, pelo que latente sua ausência de responsabilidade. Afirma, ainda, que não há prova nos autos de qualquer ofensa e/ou abalo moral a justificar a condenação do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00, como fixado pelo juízo de 1º grau. Assim, requer a reforma integral da r. sentença.

Contrarrazões aos recursos pela Apelada/Apelante MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, sob o Id 1889594; pelo Apelante/Apelado MANOEL RIBEIRO CAVALCANTE FILHO, sob o Id 1889595; e pela PAGSEGURO INTERNET S/A, sob o Id 1889596.

Recursos recebidos no duplo efeito (Id 2279806).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

É o breve relatório.

VOTO

Os recursos interpostos são cabíveis, à vista de terem sido apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, assim como foram firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Custas devidamente recolhidas, exceto em relação ao Autor/Apelante ante a gratuidade de justiça deferida em 1º grau.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las.

DA ILEGITIMDADE PASSIVA E DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA E
UNIVERSO ON LINE S/A.

A Apelada/Apelante MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA erige sua ilegitimidade passiva a figurar na presente ação, sob o argumento de se tratar de uma simples “marca/bandeira” licenciada para utilização em produtos de instituições financeiras – no presente caso, Banco do Brasil -, não tendo esta qualquer relação para com o autor.

Razão não lhe assiste.

É importante salientar que a legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido.

No caso em apreço, constata-se que o autor ingressou com a presente demanda aduzindo que foi surpreendido por uma compra on-line que não realizou, através de seu cartão de crédito MASTERCARD nº 5549.xxxx.xxxx.4297, tendo esta sido, inclusive, contestada administrativamente, consoante números de protocolos informados à exordial.

É cediço que a compra realizada de forma on-line, nos moldes do ocorrido com o autor, somente é possível em razão da existência de serviços relativos à gestão de pagamento – relação empresarial - entre as demandadas, visando efetuar venda de produtos pela internet, sendo destinado determinado percentual/taxa sobre a referida transação em favor da detentora da “bandeira” do cartão, como bem assentado pelo Juízo Primevo.

Cumpre-me registrar o entendimento do C. STJ de que as “
Sociedades titulares de bandeiras de cartões de crédito que integram a cadeia de fornecimento respondem de forma solidária
” (Resp 1493031/administradoras. Ausência de ilegitimidade passiva MG, T3, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino J. 02.02.2016).

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015)

Assim, evidenciada a pertinência subjetiva passiva da corré MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva.

No que tange à Apelada/Apelante UNIVERSO ONLINE S/A, esta sustenta que, por atuar como mero sistema de gestão de pagamentos dos produtos, em momento algum participa da cadeia de fornecimento, pelo que inexiste qualquer responsabilidade pelo infortúnio noticiado pelo autor.

Sem razão.

Participa da cadeia de consumo quem aufere vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, tendo estes responsabilidade solidária, nos termos do preconizado pelo art. 7º, parágrafo único, e §1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
in verbis:

Art. 7° ...

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. ...

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Além de solidária, o Código Consumerista fixa a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e prejuízos causados aos consumidores como objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica, consoante art. 14 do referido diploma normativo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nota-se que a lide em questão se trata de uma relação de consumo, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade objetiva das empresas recorrentes, nos termos do artigo supra.

Ademais, as recorrentes MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e UNIVERSO ON LINE S/A se desincumbindo do ônus de provar a regularidade das compras realizadas no cartão de crédito da parte autora, nos moldes do preceituado pelo art. 373, II, do CPC/2015, limitaram-se a reproduzir alegações genéricas, como bem reconhecido pelo juízo de 1º grau.

Também inexiste nos autos qualquer prova de possível estorno das parcelas indevidamente cobradas.

Neste diapasão, as demandadas MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e UNIVERSO ON LINE S/A devem ser responsabilizadas pelos danos sofridos pelo Autor/Apelante.

Colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA GARANTIDORA DO PAGAMENTO. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - APL: 07002534120158020049 AL 0700253-41.2015.8.02.0049, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRAS NEGADAS - PROVA NEGATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS EM NOME DO AUTOR - IRRELEVÂNCIA QUANTO A APLICABILIDADE OU NÃO DO CDC - LANÇAMENTOS INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO CABÍVEL. Diante das peculiaridades do caso concreto, desnecessárias perquirições sobre a aplicabilidade do CDC, já que não haveria alteração no resultado do julgamento. Deixando o Réu de comprovar a regularidade das compras realizadas em nome do Autor, resta patente o dever de indenizar os valores cobrados indevidamente. A falha na prestação dos serviços da empresa que promete que as transações comerciais seriam realizadas com segurança não deve ser tratada como mero aborrecimento, mormente se considerarmos que o Autor tentou administrativamente resolver o impasse da invasão de sua conta, com a realização de compras firmadas por terceiros em seu nome. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Se irrisório o valor dos danos morais arbitrados pelo Magistrado primevo, é cabível a sua majoração. (TJ-MG - AC: 10000204498935001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020).

Ultrapassadas tais questões, passo a análise do mérito recursal.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DO DANO MORAL

In casu
, a parte autora não reconhece a compra – fritadeira arno e jogo de jantar - que levaram às cobranças indevidas de 5 parcelas em seu cartão de crédito, apesar de tê-la questionado administrativamente, consoante números de protocolo de atendimento informados.

Deste modo, ainda que os réus tivessem plena ciência do questionamento da operação, ainda assim lançaram o referido valor nas faturas, como se fosse devido. Portanto, cobrou valor indevido com pleno conhecimento.

Assim, é certo que caberia aos réus comprovarem a legitimidade de tais cobranças, não só pela inversão do ônus da prova imposto em ações consumeristas, mas por ser impossível imputar ao autor o ônus de realizar prova negativa.

Desse modo, correta é a condenação à repetição do indébito, uma vez que as demandadas não lograram êxito em provar a realização das compras e, portanto, a legitimidade das cobranças, e não sendo a hipótese de engano justificável, deve aplicar-se o disposto no art.42, parágrafo único, do CDC.

Assim, a r. sentença objurgada consignou que somente restou comprovado o pagamento de abril e maio/2013 (Id ́s 1889578 – pág. 13/14), devendo estes valores serem devolvidos, não se podendo falar, quanto as demais parcelas (03), que a mera cobrança com o lançamento em fatura importaria em seu pagamento.

Em que pese escorreita à sentença quanto à condenação à repetição do indébito, esta merece reforma parcial no que tange ao
quantum
a ser devolvido.

Ainda que a parte Autora tenha juntado aos autos tão somente os “canhotos/impressos” de comprovante de pagamento de títulos das 02 (duas) primeiras parcelas, da análise dos “DEMONSTRATIVOS/DETALHAMENTO DAS FATURAS” referentes aos meses posteriores – parcelas de 03 a 05 – (Id 1889578 – pág. 15/17), constata-se a existência dos pagamentos seguintes, consoante rubricas lançadas como PGTO COBRANÇA (em 05.07 no valor de R$ 2.504,96 ; em 05.08 no valor de R$ 2.459,20 – justamente o valor total das faturas cobradas).

Soma-se a isso o fato de qualquer ausência de notícia/informação quanto à suposto estorno de tais valores pelas Apeladas/Apelantes.

Nesse sentido, merece reforma a r. sentença de 1º grau no sentido de determinar a repetição em dobro do indébito do valor total da compra não reconhecida - R$ 1.151,25, que redunda em R$
2.302,50 (dois mil trezentos e dois reais e cinqüenta centavos)
.

Nos termos do exposto acima, restou demonstrado a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores do dever de indenizar.

Neste aspecto, ao verificar a existência de lançamento indevido em sua fatura de cartão de crédito, tendo este que suportar o referido pagamento – ainda que indevido – sob pena de não pagamento integral de sua fatura de cartão de crédito e a sua sujeição à juros elevados, certamente causou danos à sua incolumidade psíquica.

Somam-se a isso os inequívocos transtornos decorrentes das tentativas frustradas de resolução do imbróglio em âmbito administrativo, sendo necessária a contratação de advogado e o ajuizamento de ação judicial para solucionar o problema.

Assim, a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, está dentro dos contornos deferidos pela jurisprudência pátria para situações semelhantes ao caso em tela:

PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – petição inicial que não padece de irregularidades formais e que apresenta todos os requisitos legais – discriminação das cobranças reputadas indevidas com apresentação de planilha dos valores indevidamente pagos – preliminar rejeitada. MATÉRIA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – conteúdo da mídia de áudio restou consignado na r. sentença – cerceamento de defesa não caracterizado – preliminar rejeitada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – lançamentos dos serviços intitulados "Controle Fácil Claro" e "Seguro Serviços – São Paulo" nas faturas do cartão de crédito da apelada após compra de aparelho celular – ausência de demonstração da devida contratação – apelada pessoa simples que não entendia a cobrança dos valores estipulados nas faturas e efetuava o pagamento de boa-fé – alegação de que os serviços foram contratados pela internet – apelada alegou que não tinha acesso à internet – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – sentença mantida. DANO MATERIAL – demonstração do pagamento dos serviços indevidamente cobrados – planilha de cálculos no valor de R$ 1.645,90 – devolução do valor que se impunha – sentença mantida. DANO MORAL – perturbação ao estado de espírito da apelada que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – apelante que faltou com a verdade, ao afirmar que a apelada concordou com a cobrança do serviço aos 16 minutos e 41 segundos da gravação de áudio – inexistência de qualquer menção a cobrança de seguro no referido minuto – atendente informou que o cartão foi bloqueado e que, como a apelada havia esquecido a senha, iria pedir a segunda via do cartão e da senha – único seguro que a apelada pretendia manter ativo ("Seguro Luiza Cartão", no valor de R$ 4,99) não foi impugnado na inicial – infração do dever processual preconizado no artigo 80 do CPC de 2015 – fixação de multa em 10% do valor da causa, nos termos artigo 81 do CPC de 2015. Resultado: recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10097294020178260001 SP 1009729-40.2017.8.26.0001, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 08/05/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2019)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. COMPRA PELA INTERNET. PASSAGEM AÉREA.PEDIDO DE CANCELAMENTO. VALORES DEBITADOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADO EM R$QUANTUM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso interposto pela ré não conhecido. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009938-08.2016.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 16.03.2020) (TJ-PR - RI: 00099380820168160173 PR 0009938-08.2016.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/03/2020)

DISPOSITIVO

EX POSITIS,
VOTO PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS, PROVENDO O DO AUTOR/APELANTE NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO SEJA FEITA QUANTO AO VALOR INTEGRAL DA COBRANÇA INDEVIDA (R$
R$
2.302,50
) E DESPROVER OS DAS APELADAS/APELANTES, MANTENDO A R. SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

É O VOTO.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 19/12/2023